Tribunal: TJSP
Processo: 2231670-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito executado, afastando-se, assim, o alegado excesso de execução. Acolhida a impugnação apenas para reconhecer a incompetência do Juízo para determinar que os atos de constrição recaiam sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito executado, afastando-se, assim, o alegado excesso de execução. Acolhida a impugnação apenas para reconhecer a incompetência do Juízo para determinar que os atos de constrição recaiam sobre o patrimônio da empresa ré. Insurgência da executada. Descabimento. A existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O crédito exequendo, referente a honorários sucumbenciais, tem como fato gerador a data da sentença, a qual é posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Tema Repetitivo 1.051 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.